Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento pessoal.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

4. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não deve reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ.

6. Por se tratar de institutos diferentes, com natureza jurídica e finalidades diversas, não há possibilidade de se oferecer tratamento equiparado ao do benefício da delação premiada, aplicando-se a fração de 2/3, à atenuante da confissão espontânea,

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.